Tribunal: TJMT
Processo: 0025917-09.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025917-09.2019.8.11.0055
RECORRENTE: MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES
RECORRIDA: UNIMED/RS – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 101122956.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II o CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto á à tese de que é indevida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que a demanda tem valor elevado, o que enseja a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §2o do CPC.
Suscita a afronta ao artigo 85, §2o e §6o do CPC, ao argumento de que é indevida a fiação de honorários advocatícios por equidade na espécie, pois se trata de demanda que tem valor elevado.
Aduz que “(...) ficou estabelecido no Tema 1.076/STJ que a fixação dos honorários por apreciação equitativa NÃO é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como é o caso dos autos. Desse modo, é obrigatória, nos presentes autos, observância dos percentuais previstos no § 2o e § 6o do art. 85 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor atualizado da causa (R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). (...)”.
Recurso tempestivo (id 123389962).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 123466464).
Contrarrazões apresentadas (id 125529672).
É o relatório.
Decido.
De início, destaca-se que o recurso especial interposto da Unimed/RS foi processado quando ainda estava em curso prazo recursal de Marileide Santos Pereira Bernardes, assistida pela Defensoria Pública que goza de prazo em dobro para suas manifestações processuais, nos termos do artigo 186 do CPC.
Assim, embora o recurso especial da Unimed/RS tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade (id 122471487), a sua remessa ao STJ deverá aguardar o exame do presente recurso.
Isso porque a controvérsia deste recurso especial diz respeito à questão relacionada ao paradigma REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afetado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia se refere à “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Da intelecção dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC, dessume-se que o juízo de admissibilidade do recurso especial somente pode ser realizado após o exaurimento da instância ordinária, que pressupõe o julgamento de todas as questões afetadas pela sistemática de recursos repetitivos.
Noutro giro verbal, somente após o julgamento da questão afetada pela sistemática de precedentes qualificados, e que enseja o sobrestamento do feito, além do exame de adequação entre o recurso e a tese fixada no paradigma, o tribunal local procederá ao juízo de admissibilidade recursal.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o qual “o Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem”. Ou seja, somente quando forem julgadas todas as demais questões eventualmente afetadas pela sistemática de recursos repetitivos e que se encontram sobrestadas.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC VIGENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUALQUER OUTRO RECURSO ESPECIAL DO MESMO PROCESSO, ENQUANTO NÃO ESGOTADA A JURISDIÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 543-C DO CPC/73 E ARTS 1.040 E 1.041, § 2o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Recursos Especiais interpostos contra o mesmo acórdão recorrido, envolvendo um deles matéria afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos. Impossibilidade de fracionamento do julgamento, na hipótese dos autos.
II. Hipótese em que o despacho impugnado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para oportuna aplicação do art. 1.040 do CPC vigente, por se encontrar pendente de julgamento, no STJ, Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva, sobre matéria tratada no Recurso Especial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, é irrecorrível o despacho que determina o sobrestamento do feito, no 2o Grau, diante da pendência de julgamento, no STJ, de recurso representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.696.122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2018; AgInt no REsp 1.650.992/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2018; AgInt no REsp 1.594.317/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/09/2018; AgRg no REsp 1.555.257/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 05/05/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.124.215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no Ag 1.076.671/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013;
AgRg no REsp 1.167.494/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012.
IV. O julgamento de Recursos Especiais, interpostos contra o mesmo acórdão recorrido, na hipótese dos autos, deve ser único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem. Se há questão pendente de análise, por estar afetada ao rito dos recursos repetitivos, ainda há jurisdição a ser prestada, pelo Tribunal a quo, antes do exame do recurso da União, pelo STJ. Precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.372.363/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014). Nessa mesma linha: STJ, AgRg no REsp 1.319.193/PB, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017). Desse modo, "não é possível cindir o julgamento dos Recurso Especiais, de modo a julgar apenas aquele que não se refere à matéria afetada ao rito dos Recursos Repetitivos (...)" (STJ, EDcl no REsp 1.568.817/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/03/2016).
V. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt na PET no REsp 1694225/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019). (g.n.)
“É entendimento da 1a. Turma que, havendo matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos, dentre as constantes do recurso, não se pode apreciar qualquer Apelo Raro extraído do mesmo processo, enquanto não for definida a matéria objeto do repetitivo. Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL COM MULTIPLICIDADE DE TEMAS IMPUGNADOS. HIPÓTESE EM QUE UM DELES SE ACHA AFETADO COMO REPETITIVO EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ DESDE LOGO JULGAR OS DEMAIS TEMAS NÃO AFETADOS. CASO CONCRETO. TÓPICO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 E LEI 11.960/2009. MATÉRIA ATUALMENTE AFETADA E PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ PELO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1.Recurso especial que veicula, dentre outros itens impugnados, discussão a respeito da forma de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o.-F da Lei 9.494/1997, com as alterações previstas na Lei 11.960/2009.
2. Ocorre, porém, que a controvérsia jurídica alusiva a esse específico tópico do especial encontra-se presentemente afetada como tema repetitivo, ainda não decidido, junto à Primeira Seção do STJ, consoante o rito do artigo 543-C do anterior CPC/1973’ (REsp 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/11/2014).
3. Em tal cenário, não se revela adequado que o STJ, desde logo, decida os demais temas não abarcados por aquele repetitivo. Ao invés, deve determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá permaneçam sobrestados até que se profira decisão no apontado recurso representativo da controvérsia, observando a Presidência local, daí em diante, o procedimento delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, quando, só então, estará exaurida a jurisdição da instância recursal ordinária”.
(EDcl no Recurso Especial No 1.423.756 – RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data da Publicação: 27/10/2017).
Por fim, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma REsp 1850512/SP (Tema 1.076) em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC. Por conseguinte, embora já analisado, o recurso especial de id 108994595 deverá aguardar o exame do presente.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça